Tribunal: STJ
Processo: 3298107-47.2014.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2032044 - MG(2022/0320151-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CEZAR GUIMARAES MAIA
RECORRENTE
: PATRICIA GUIMARAES MARTINS
RECORRENTE
: ERIKA CRISTINA GUIMARAES MARQUES
RECORRENTE
: GENI FERREIRA GUIMARAES MAIA
ADVOGADOS
: JULIANO FONSECA DE MORAIS - MG067404
SILVIO AUGUSTO TARABAL COUTINHO - MG090248
RECORRIDO
: MARIA DA CONCEIÇÃO DE CASTRO SAMPAIO
ADVOGADOS
: VICTOR RESENDE - MG113477
MICHELE RESENDE VALADARES - MG104098
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO
DE CONDOMÍNIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR
OMISSÃO QUANTO A PRECEDENTE DO STJ E QUESTÕES RELEVANTES.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão de tribunal estadual que, em apelação,
extinguiu o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa, indeferiu a
justiça gratuita e fixou honorários por equidade, sendo rejeitados os embargos de
declaração por ausência de omissão, obscuridade e contradição, sem enfrentar
precedentes e pontos essenciais;
2. A controvérsia diz respeito à ação de extinção de condomínio, com pedido de
dissolução da comunhão e venda pública do imóvel, com repartição do produto
entre os condôminos; o valor da causa foi fixado em R$ 750.000,00;
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido por
ausência de demonstração da propriedade no registro imobiliário e condenou ao
pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da causa;
4. A Corte de origem reformou para extinguir o processo sem resolução do mérito,
por ilegitimidade ativa em razão da inexistência de registro, indeferiu a justiça
gratuita e, por voto divergente vencedor, fixou honorários por equidade em R$
50.000,00; rejeitou os embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 489, § 1, IV
e VI, do CPC, por ausência de enfrentamento de argumentos relevantes e de
precedente do STJ invocado; (ii) saber se houve violação ao
II, do CPC,
art. 1.022,
por negativa de prestação jurisdicional diante de omissões apontadas nos embargos
Documento eletrônico VDA54035114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:08
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 9cd5495e-8d75-4e35-b93d-0091b870aeda

de declaração; e (iii) saber se, reconhecida a negativa de prestação jurisdicional,
impõe-se a anulação do acórdão dos embargos de declaração para retorno dos
autos ao tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Configura negativa de prestação jurisdicional a rejeição dos embargos de
declaração quando o acórdão não enfrenta pontos essenciais ao deslinde da
controvérsia, tais como a aplicação do
§ 1, VI, do CPC ao precedente
art. 489,
invocado (
, o reconhecimento de legitimidade em ação
REsp 1.813.862/SP)
cominatória conexa e a concordância da parte adversa com a extinção do
condomínio; nessa hipótese, incide a regra dos arts. 489, § 1, IV e VI, e 1.022, II,
do CPC, impondo a anulação do acórdão e o retorno dos autos para suprimento das
omissões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial provido.
: Aplica-se a regra dos arts. 489, § 1, IV e VI, e 1.022, II, do
Tese de julgamento
CPC quando o tribunal de origem, mesmo após embargos de declaração, deixa de
enfrentar argumentos relevantes e precedente específico invocado; impõe-se a
anulação do acórdão dos embargos e o retorno dos autos ao tribunal de origem
para sanar as omissões.
CF,
III; CPC, arts. 489, 1.022, 485; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
art. 1.322.
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2368983/SP,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ,
8/4/2024;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1642708/SC,
julgado em
STJ, Aglnt no
relator Ministro
16/2/2017;
AREsp n. 951186/SP,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
15/12/2016;
relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em
REsp n. 1622386/MT,
25/10/2016.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54035114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:24:08
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 9cd5495e-8d75-4e35-b93d-0091b870aeda

RECURSO ESPECIAL No 2032044 - MG (2022/0320151-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: CEZAR GUIMARAES MAIA
RECORRENTE
: PATRICIA GUIMARAES MARTINS
RECORRENTE
: ERIKA CRISTINA GUIMARAES MARQUES
RECORRENTE
: GENI FERREIRA GUIMARAES MAIA
ADVOGADOS
: JULIANO FONSECA DE MORAIS - MG067404

SILVIO AUGUSTO TARABAL COUTINHO - MG090248
RECORRIDO
: MARIA DA CONCEIÇÃO DE CASTRO SAMPAIO
ADVOGADOS
: VICTOR RESENDE - MG113477

MICHELE RESENDE VALADARES - MG104098
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO
DE CONDOMÍNIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL POR
OMISSÃO QUANTO A PRECEDENTE DO STJ E QUESTÕES RELEVANTES.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial contra acórdão de tribunal estadual que, em apelação, extinguiu
o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade ativa, indeferiu a justiça
gratuita e fixou honorários por equidade, sendo rejeitados os embargos de declaração
por ausência de omissão, obscuridade e contradição, sem enfrentar precedentes e
pontos essenciais;
2. A controvérsia diz respeito à ação de extinção de condomínio, com pedido de
dissolução da comunhão e venda pública do imóvel, com repartição do produto entre
os condôminos; o valor da causa foi fixado em R$ 750.000,00;
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido por ausência
de demonstração da propriedade no registro imobiliário e condenou ao pagamento de
custas e honorários de 10% sobre o valor da causa;
4. A Corte de origem reformou para extinguir o processo sem resolução do mérito,
Documento eletrônico VDA52299495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:43
Código de Controle do Documento: 75af4374-9334-4b5c-9a01-9dc440cc8788

por ilegitimidade ativa em razão da inexistência de registro, indeferiu a justiça
gratuita e, por voto divergente vencedor, fixou honorários por equidade em R$
50.000,00; rejeitou os embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação aos arts. 489, § 1, IV e
VI, do CPC, por ausência de enfrentamento de argumentos relevantes e de
precedente do STJ invocado; (ii) saber se houve violação ao
II, do CPC,
art. 1.022,
por negativa de prestação jurisdicional diante de omissões apontadas nos embargos
de declaração; e (iii) saber se, reconhecida a negativa de prestação jurisdicional,
impõe-se a anulação do acórdão dos embargos de declaração para retorno dos autos
ao tribunal de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Configura negativa de prestação jurisdicional a rejeição dos embargos de
declaração quando o acórdão não enfrenta pontos essenciais ao deslinde da
controvérsia, tais como a aplicação do
§ 1, VI, do CPC ao precedente
art. 489,
invocado (
, o reconhecimento de legitimidade em ação
REsp 1.813.862/SP)
cominatória conexa e a concordância da parte adversa com a extinção do
condomínio; nessa hipótese, incide a regra dos arts. 489, § 1, IV e VI, e 1.022, II, do
CPC, impondo a anulação do acórdão e o retorno dos autos para suprimento das
omissões.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial provido.
: Aplica-se a regra dos arts. 489, § 1, IV e VI, e 1.022, II, do CPC
Tese de julgamento
quando o tribunal de origem, mesmo após embargos de declaração, deixa de
enfrentar argumentos relevantes e precedente específico invocado; impõe-se a
anulação do acórdão dos embargos e o retorno dos autos ao tribunal de origem para
sanar as omissões.
CF,
III; CPC, arts. 489, 1.022, 485; CC,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105,
art. 1.322.
STJ, AgInt no
relator
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2368983/SP,
Ministro
Raul
Araújo,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,

8/4/2024;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado
REsp n. 1642708/SC,
Documento eletrônico VDA52299495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:43
Código de Controle do Documento: 75af4374-9334-4b5c-9a01-9dc440cc8788

em
STJ, Aglnt no
relator Ministro Antonio Carlos
16/2/2017;
AREsp n. 951186/SP,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
STJ,
relatora
15/12/2016;
REsp n. 1622386/MT,
Ministra Nancy Andrighi, julgado em 25/10/2016.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por GENI FERREIRA
GUIMARÃES MAIA e por CEZAR GUIMARAES MAIA e por PATRICIA
GUIMARAES MARTINS e por ERIKA CRISTINA GUIMARAES MAROUES,
com fundamento no
III, a, c, da Constituição Federal, contra acórdão do
art. 105,
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais em apelação cível nos autos de ação
de extinção de condomínio.

O julgado foi assim ementado (fl. 300):
APELAÇÃO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - DECLARAÇÃO DE
POBREZA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA - RECOLHIMENTO
DAS CUSTAS - ATO INCOMPATÍVEL - AÇÃO DE EXTINÇÃO DE
CONDOMÍNIO - VALOR DA CAUSA ELEVADO - HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA— FIXAÇÃO POR EQUIDADE. 1. A mera declaração de
hipossuficiência apresentada pela parte possui presunção iuris tantum, de forma que o
magistrado pode indeferir o pleito caso existam fatos que indiquem que a parte não é
financeiramente hipossuficiente. 2 O recolhimento do preparo recursal pela parte que
requer os beneficios da justiça gratuita é ato incompatível com a alegada
hipossuficiência financeira. 3. Nas causas em que for excessivo, inestimável ou
irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo ou
muito elevado, em relação ao trabalho desempenhado pelo procurador da parte, o juiz
fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o grau de zelo do
profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. (VvP)
APELAÇÃO. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. VENDA JUDICIAL IMÓVEL.
LEGITIMIDADE ATIVA. NAO CARACTERIZAÇAO. Para a análise do pedido a
parte deve demonstrar ser legítima para a propositura da ação que requer a extinção do
condomínio e a venda do imóvel. Não cumprida à diligência que determinou a
regularização da propriedade, o proprietário é aquele constante na certidão lavrada
pelo Registro de Imóveis.

Documento eletrônico VDA52299495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:43
Código de Controle do Documento: 75af4374-9334-4b5c-9a01-9dc440cc8788

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
335):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - OBSCURIDADE -
CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA - REJEIÇÃO. Não havendo efetiva omissão,
contradição ou obscuridade no acórdão, não são cabíveis embargos de declaração,
mesmo para fins de prequestionamento, devendo o interessado insurgir-se por meio de
recurso próprio, se pretende a modificação da decisão.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, II, pois o acórdão dos embargos de declaração não enfrentou pontos
relevantes suscitados, como o precedente específico invocado e a decisão da ação
cominatória em apenso, configurando negativa de prestação jurisdicional (fls. 348-
355);
b) 1.022, parágrafo único, II, visto que a decisão incorreu em condutas descritas no
489, § 1, ao não enfrentar argumentos capazes de infirmar a conclusão e ao
desconsiderar precedente invocado, sem distinção ou superação (fls. 350-358); e,
c) 489, § 1, IV, VI, porque o acórdão deixou de enfrentar todos os argumentos
deduzidos capazes de infirmar a conclusão e deixou de seguir precedente invocado
sem demonstrar distinção no caso ou superação do entendimento, notadamente o
(fls. 350-358).
REsp 1813862/SP

Sustenta que o Tribunal de origem divergiu do entendimento do Superior
Tribunal de Justiça ao exigir prévio registro do formal de partilha como condição
para a ação de extinção de condomínio, em dissonância do
(fls.
REsp 1813862/SP
239-257), que firmou ser desnecessário o registro para a comprovação da
propriedade transferida por saisine e para o ajuizamento de ações de divisão ou
extinção de condomínio.

Documento eletrônico VDA52299495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:43
Código de Controle do Documento: 75af4374-9334-4b5c-9a01-9dc440cc8788

Sustenta que o Tribunal de origem divergiu (
, pois o
REsp 1813862/SP)
acórdão recorrido extinguiu o processo sem resolução de mérito por ausência de
legitimidade ativa em razão da inexistência de registro imobiliário (fls. 259-267),
enquanto o acórdão paradigma dispensou o prévio registro do formal de partilha para
a propositura de ação de extinção de condomínio (fls. 239-257).

Requer o provimento do recurso para que se declare a nulidade do acórdão
que rejeitou os embargos de declaração, determinando novo julgamento com
enfrentamento das omissões; e se, alternativamente, reconheça as omissões e se
enfrente diretamente o mérito, reconhecendo a legitimidade dos recorrentes para
requerer a extinção do condomínio e reformando o acórdão recorrido; e se atribua
efeito suspensivo ao recurso especial (fls. 343-344, 368-369).

Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial é
inadmissível por pretender reexame de fatos e provas, à luz da Súmula n. 7 do STJ,
que não houve violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC, e que os recorrentes não
comprovaram propriedade registral nem produziram prova da impossibilidade de
convivência, requerendo a inadmissão ou o desprovimento do apelo (fls. 541-554).

É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito à ação de extinção de condomínio em que a
parte autora pleiteou a dissolução do condomínio e a venda pública do imóvel, com
Documento eletrônico VDA52299495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:43
Código de Controle do Documento: 75af4374-9334-4b5c-9a01-9dc440cc8788

pagamento a cada condômino do valor proporcional de sua quota, com fundamento
no
caput, do Código Civil (fls. 302-303), cujo valor da causa é de R$
art. 1.322,
750.000,00 (fl. 314).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido por
ausência de demonstração da condição de proprietários no registro de imóveis, e
condenou os autores ao pagamento das custas e de honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa (fl. 302).
A Corte estadual reformou a sentença para extinguir o processo sem
resolução do mérito, com fundamento no
VI, do CPC, por ausência de
art. 485,
legitimidade ativa decorrente da inexistência de registro em nome dos autores;
indeferiu a justiça gratuita; e, por voto divergente vencedor, fixou os honorários por
equidade no valor de R$ 50.000,00, em substituição ao percentual sobre o valor da
causa (fls. 312, 315-316).
II - Da violação aos arts. 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II,
do Código de Processo Civil
O recurso merece prosperar.
Da análise dos autos, constata-se que os recorrentes opuseram embargos
de declaração com o objetivo de sanar omissões relevantes no acórdão que julgou a
apelação, notadamente quanto ao precedente específico do STJ (REsp 1.813.862/SP)
, ao reconhecimento da legitimidade dos recorrentes em ação cominatória conexa, e
à expressa concordância da recorrida com o pedido de extinção de condomínio.
O conhecimento do recurso especial exige a manifestação do Tribunal
local acerca da tese de direito suscitada. Recusando-se a Corte de origem a apreciar a
Documento eletrônico VDA52299495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:43
Código de Controle do Documento: 75af4374-9334-4b5c-9a01-9dc440cc8788

questão federal, fica obstaculizado o acesso à instância extrema, cabendo à parte
vencida invocar, como no caso, a infringência do
do
a fim de
art. 1.022
CPC/2015,
anular o acórdão recorrido, para que o Tribunal a quo supra a omissão existente.
Ao julgar os embargos de declaração, o Tribunal limitou-se a afirmar
genericamente que "o acórdão embargado foi claro, conciso e coerente em sua
fundamentação" e que "a tese apresentada em precedente não constou do recurso de
apelação, tratando-se de verdadeira inovação recursal, o que não se pode admitir" (fl.
337).
Entretanto, a alegação de que a tese apresentada em precedente não
constou do recurso de apelação não corresponde à realidade processual. Conforme se
verifica nas razões de apelação (fls. 182-196), os recorrentes expressamente
arguiram que "não se mostra obrigatório o registro do formal de partilha no
respectivo CRI para a prova da propriedade do bem em comum, porque o próprio
formal assim o faz, por si só" e que "o registro do formal de partilha não é
pressuposto para a ação de extinção de condomínio".
Os recorrentes inclusive citaram diversos julgados, tanto de tribunais
estaduais quanto do próprio Superior Tribunal de Justiça, corroborando a tese da
dispensabilidade do registro do formal de partilha para fins de comprovação da
propriedade em ação de extinção de condomínio.
Posteriormente, em petição protocolizada em
antes do
02/03/2021,
julgamento da apelação, os recorrentes juntaram cópia do acórdão proferido no
e expressamente invocaram a aplicação do
§ 1o, VI, do
REsp 1.813.862/SP
art. 489,
CPC, requerendo manifestação do órgão julgador sobre o precedente.
Da mesma forma, o Tribunal não se manifestou sobre o argumento de que
o mesmo juízo, nos autos da ação cominatória conexa, havia reconhecido a
Documento eletrônico VDA52299495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:43
Código de Controle do Documento: 75af4374-9334-4b5c-9a01-9dc440cc8788

legitimidade dos recorrentes como proprietários do imóvel, e tampouco analisou a
questão da concordância expressa da recorrida com o pedido de extinção do
condomínio.
A Corte de origem rejeitou os aclaratórios sem tecer nenhum comentário,
de forma específica e fundamentada, quanto às matérias suscitadas pela parte
recorrente, imprescindíveis à composição da lide, razão pela qual os autos devem
retornar à instância
, para que sejam apreciadas as teses apresentadas.
a quo
A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido
de que a rejeição dos embargos de declaração, quando a decisão embargada deixa de
enfrentar argumentos relevantes para o deslinde da controvérsia, configura violação
aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
CONFIGURADA. ACÓRDÃO ESTADUAL. OMISSÃO. PONTO
CPC/2015
ESSENCIAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO. 1. O conhecimento do recurso especial exige a manifestação do
Tribunal local acerca da tese de direito suscitada. Recusando-se a Corte de origem a
apreciar a questão federal, fica obstaculizado o acesso à instância extrema, cabendo à
parte vencida invocar, como no caso, a infringência do
do
(art.
art. 535
CPC/1973
1.022 do
, a fim de anular o acórdão recorrido, para que o Tribunal a quo
CPC/2015)
supra a omissão existente. 2. A Corte de origem rejeitou os aclaratórios sem tecer
nenhum comentário, de forma específica e fundamentada, quanto à matéria suscitada
pela parte recorrente, imprescindível à composição da lide, razão pela qual os autos
devem retornar à instância a quo, para que seja apreciada a tese apresentada. 3. Agravo
interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2368983 SP 2023/0168722-
3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento:
T4 -
08/04/2024,
QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2024)
No caso concreto, verifica-se que o Tribunal de origem, mesmo após a
oposição de embargos declaratórios, não se pronunciou sobre pontos essenciais ao
deslinde da controvérsia, tais como o precedente do STJ sobre a dispensabilidade do
registro do formal de partilha, a contradição entre a decisão recorrida e aquela
Documento eletrônico VDA52299495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:43
Código de Controle do Documento: 75af4374-9334-4b5c-9a01-9dc440cc8788

proferida na ação cominatória conexa, e a concordância da parte recorrida com o
pedido.
Trata-se de argumentos relevantes, capazes de, em tese, influir na
conclusão adotada, motivo pelo qual a ausência de manifestação específica configura
negativa de prestação jurisdicional e afronta ao disposto nos arts. 489, § 1o, IV e VI,
e 1.022, II, do CPC.
Verificada a negativa de prestação jurisdicional, impõe-se a anulação do
acórdão que julgou os embargos de declaração, com determinação de retorno dos
autos ao Tribunal de origem para que sejam sanadas as omissões apontadas.
Prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso especial.
III - Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reconhecer a
violação aos arts. 489, § 1o, IV e VI, e 1.022, II, do Código de Processo Civil,
anulando o acórdão que julgou os embargos de declaração e determinando o retorno
dos autos ao Tribunal de origem para que sejam sanadas as omissões apontadas.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52299495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:43
Código de Controle do Documento: 75af4374-9334-4b5c-9a01-9dc440cc8788

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.032.044 / MG
Número Registro: 2022/0320151-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
0024123482754
0024144398107
10024143298107001
10024143298107002
10024143298107003
24123482754 24144398107 32981074720148130024 3298107472148130024 329817472014
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CEZAR GUIMARAES MAIA
RECORRENTE : PATRICIA GUIMARAES MARTINS
RECORRENTE : ERIKA CRISTINA GUIMARAES MARQUES
RECORRENTE : GENI FERREIRA GUIMARAES MAIA
ADVOGADOS
: JULIANO FONSECA DE MORAIS - MG067404
SILVIO AUGUSTO TARABAL COUTINHO - MG090248
RECORRIDO
: MARIA DA CONCEIÇÃO DE CASTRO SAMPAIO
ADVOGADOS
: VICTOR RESENDE - MG113477
MICHELE RESENDE VALADARES - MG104098
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - ALIENAÇÃO JUDICIAL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54010158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:13:42
Código de Controle do Documento: f9636e64-30b9-4105-b9d8-823fbf7ec9f5

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010158 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:13:42
Código de Controle do Documento: f9636e64-30b9-4105-b9d8-823fbf7ec9f5